Tribunal: TJSP
Processo: 2231645-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Agravo Interno – Recurso interposto contra decisão que deferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Réu da Ação de Conhecimento – Alegação de inexistência dos requisitos autorizadores – Rejeição dos fundamentos – Verificado, em juízo perfunctório, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de prejuízo, consoante jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e do C.

Ementa:
Agravo Interno – Recurso interposto contra decisão que deferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Réu da Ação de Conhecimento – Alegação de inexistência dos requisitos autorizadores – Rejeição dos fundamentos – Verificado, em juízo perfunctório, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de prejuízo, consoante jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça – Alegação de "periculum in mora inverso" já afastada quando da análise do Agravo de Instrumento no 2249567-45.2024.8.26.0000 - Recurso desprovido.